Tribunal: STF
Processo: RE 1340000
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABLIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR. CENSURA PÚBLICA. MODIFICAÇÃO. ACESSO PÚBLICO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO ASSENTADA PELAS INSTÃNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas – CREMAL. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, X e XXXIII, 37, § 3º, II, e 216, § 2º, da Lei Maior.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR. CENSURA PÚBLICA. MODIFICAÇÃO. ACESSO PÚBLICO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 
    1. Apelação interposta pelo Conselho Regional de Medicina de Alagoas em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão da parte autora para determinar a exclusão do sítio eletrônico do apelante da penalidade que lhe foi imposta através do Processo Ético Disciplinar - PEP nº 07/2011, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, valor inferior ao pretendido pelo apelado. 
    2. O referido feito administrativo foi protocolizado a fim apurar a suposta conduta do apelado incursa, inicialmente nos arts. 2º e 10º do Código de Ética Médica, Lei nº 3.268/57, consistentes em delegar a outros profissionais ato ou atribuições exclusivas da profissão médica; bem como acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a medicina ou instituições médicas nas quais se pratiquem atos ilícitos, respectivamente. Ou seja, para aferir se a conduta adotada pelo apelado, médico oftalmologista, de admitir o trabalho em seu consultório de profissionais optometristas, violou as normas que regulamentam a profissão de médico. 
    3. Carência de ação afastada. A alegação de que o próprio apelado cuidou de dar publicidade à sanção a ele imposta ao recorrer ao Judiciário a fim de obter a sua reforma confunde-se com o mérito recursal propriamente dito. 
    4. O mérito recursal cinge-se à alegação de que o próprio apelado deu causa à publicização da sanção que lhe foi imposta na seara administrativa ao ajuizar a ação cautelar, processo nº 0804062-63.2015.4.05.8000 e a ação ordinária nº 0804672-73.2015.4.05.8000, e por tal razão não faz jus à indenização pelos danos morais. 
    5. Trata-se de hipótese autêntica de responsabilidade objetiva do Estado. O art. 37, § 6º, da Carta Magna de 1988 afirma que responderão as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
    6. Mitigada a penalidade de censura pública com o julgamento da ação ordinária nº 0804672-73.2015.4.05.8000 ao " reconhecer a nulidade parcial da penalidade disciplinar que lhe foi imputada pela infração ao art. 2º do Código de Ética Médica, alterando a pena de censura pública, prevista na alínea "c", do art. 22 da Lei nº 3.268/57, para a pena de advertência confidencial em aviso reservado, prevista na alínea "a", do referido dispositivo. A sentença manteve a liminar deferida para suspender o cumprimento da censura pública." , a conduta do apelante de reiterar ou mesmo de não tomar as medidas necessárias quanto à não publibicização da sanção traduz-se em ato ilícito idôneo a ensejar ao apelado o pagamento de indenização. Escorreita, portanto, a sentença que ao reconhecer presentes os requisitos do art. 186, do CC, condenou o apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo apelado. 
    7. A penalidade de censura já se encontrava pública na rede mundial de computadores, no site da apelante em data anterior ao ajuizamento das referidas ações que a impugnaram. A alegação de que o ajuizamento das referidas ações tornou pública a conduta que o apelado pretendia mitigar vai de encontro ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da CF. 
    8. Restam configurados, os requisitos do art. 186, do Código Civil, havendo, via de consequência, o dever de indenizar, consoante o preceituado no art. 927, do CC. 
    9. Apelação improvida”.
    Em suas razões, após relatar o caso concreto e discorrer sobre o atendimento dos pressupostos de admissibilidade, o recorrente sustenta que:
    “O acórdão proferido pelo TRF5 contrariou as seguintes normas constitucionais:
    Inciso XXXIII do art. 5º;
    Inciso II do § 3º do art. 37
    § 2º do art. 216 da Constituição Federal
    Portanto, este recurso – como todo recurso extraordinário – tem por finalidade a proteção do direito de forma objetiva, protegendo a norma jurídica constitucional”.
    Nesse contexto, deixou o recorrente de demonstrar de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
    Deixou, ainda, de impugnar especificamente às razões de decidir adotadas pela Corte de origem (configuração dos requisitos dos arts. 186 do Código Civil e 37, § 6º, da Lei Maior), a atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 738.104-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 24.6.2013 e ARE 772.453-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.12.2013, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II. A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. III. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Ademais, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada e do revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGO 37, PARÁGRAFO 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.094.603-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17-04-2018)
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora